Tribunal: TJBA
Processo: 8006991-85.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006991-85.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: TIAGO SANTOS LEITE

Advogado(s)
:
LARA KAUARK SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PRATICADOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PATRIMÔNIO. DANO QUALIFICADO CONTRA VIATURA POLICIAL. DESACATO A SERVIDORA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RESISTÊNCIA À PRISÃO COM AMEAÇA A AGENTES DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE POR SURTO DECORRENTE DE INTERAÇÃO ENTRE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ÁLCOOL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POR SE TRATAR DE DANO A BEM PÚBLICO. REGULARIDADE DA DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS JÁ REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por TIAGO SANTOS LEITE contra a sentença de ID 82220203, proferida pelo MM. Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS, que nos autos da Ação Penal n. 8006991-85.2021.8.05.0103 julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu às penas de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III); 02 (dois) meses de detenção, pelo crime de resistência (art. 329); e 06 (seis) meses de detenção pelo crime de desacato (art. 331, todos do Código Penal). Aplicada a regra do concurso material (art. 69), a soma das penas resultou no total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de prestações de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos.

Narram os autos que no dia 21 de agosto de 2021, por volta das 20:00 horas, na Avenida Tancredo Neves, São Francisco, Ilhéus/BA, o réu deteriorou viatura da Polícia Militar do Estado da Bahia, ao tempo em que desacatou funcionário público no exercício da função e, em seguida, ainda se opôs à prisão, mediante ameaça aos policiais militares. Apurou-se que policiais militares foram acionados via CICOM acerca da existência de um indivíduo causando desordem no “Maneros Burguer”, já que o mesmo se recusava a pagar o que havia consumido. Imediatamente, os agentes de segurança pública se dirigiram ao local supracitado, logrando encontrar o réu apenas no “Boteco do Sushi”, estabelecimento comercial vizinho do “Maneros Burguer”. Diante da solicitação da comandante da guarnição, a CB/PM Claudinês de Aquino Soares, para que dialogassem na área externa do estabelecimento, TIAGO SANTOS LEITE esmurrou e chutou uma mesa, ao tempo em que desacatou a funcionária pública no exercício da função, mandando-a “se foder”. Ato contínuo, a comandante da guarnição tentou algemar o réu, que resistiu ativamente, se debatendo, xingando e ameaçando de morte a CB/PM Claudinês de Aquino Soares e os demais integrantes da guarnição. Já dentro da viatura, o réu, com animus nocendi, desferiu diversos chutes contra a grade lateral direita do presídio no porta-malas da viatura, deteriorando a parte interna do veículo componente do patrimônio do Departamento da Polícia Civil do Estado da Bahia, conforme Laudo de Exame Pericial nº 2021 07 PC 003235-01 (fl. 20). Chegando à delegacia, o réu ainda se atirou ao chão, necessitando ser, mais uma vez, contido pelos policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ingestão voluntária de álcool combinada com medicamentos psiquiátricos exclui a culpabilidade penal por eventual surto psíquico; (ii) estabelecer se a conduta de dano à viatura policial admite a aplicação do princípio da insignificância; (iii) verificar se há motivo para reforma da dosimetria da pena ou concessão de novos benefícios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O estado de surto alegado pelo réu não é comprovado por qualquer prova idônea que ateste a inimputabilidade ou diminuição da capacidade de autodeterminação no momento dos fatos, o que inviabiliza a exclusão da culpabilidade com base na tese da inexigibilidade de conduta diversa.

4. Aplica-se ao caso a teoria da actio libera in causa, pois o agente, ciente de sua condição psiquiátrica, voluntariamente ingeriu bebida alcoólica, assumindo os riscos do agravamento de seu estado e, nessa condição, praticou os delitos.

5. A materialidade e autoria dos crimes encontram-se amplamente demonstradas por laudo pericial e pelos firmes e coerentes depoimentos de três policiais militares, colhidos sob contraditório judicial, que descrevem a conduta agressiva, descontrolada e ofensiva do réu, desde o local da abordagem até sua custódia na delegacia.

6. O princípio da insignificância não se aplica a dano praticado contra bem público, especialmente quando vinculado a condutas de resistência e desacato à autoridade, pois o bem jurídico tutelado é de interesse coletivo e a conduta apresenta significativa reprovabilidade.

7. O crime de desacato resta configurado por ofensas verbais proferidas diretamente contra agente público no exercício da função, com dolo genérico, sendo a liberdade de expressão inaplicável como excludente nesse contexto, conforme orientação do STJ.

8. A pena foi fixada no mínimo legal e já foi substituída por penas restritivas de direitos, não havendo espaço para novas reduções ou benefícios, razão pela qual o pedido da defesa sequer comporta conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

“A ingestão voluntária de álcool por pessoa que alega diagnóstico de transtornos mentais não exclui a culpabilidade penal quando ausente prova técnica de inimputabilidade, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.”

“O princípio da insignificância não incide nos casos de dano a bem público, especialmente quando a conduta se associa a crimes de resistência e desacato.”

“A liberdade de expressão não ampara ofensas dirigidas a servidor público no exercício da função, configurando-se o crime de desacato mesmo quando o agente alega descontrole emocional.”

“A pena fixada no mínimo legal e substituída por restritivas de direitos não admite nova redução ou substituição por ausência de previsão legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 13, caput; 28, II; 69; 163, parágrafo único, III; 329; 331. Pacto de São José da Costa Rica, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.548.520/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.06.2016, DJe 22.06.2016. STJ, AgRg no AREsp 1.897.585/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º
8006991-85.2021.8.05.0103
,
em que figuram como apelante
TIAGO SANTOS LEITE
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO; na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84